Tribunal: TJPA
Processo: 0800424-61.2021.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800424-61.2021.8.14.0081

APELANTE: MUNICIPIO DE BUJARU

APELADO: ANTONIO GALIZA GOMES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM COBRANÇA DE PARCELAS RETROATIVAS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. SERVIDOR MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEI MUNICIPAL Nº 330/1992. CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. ART. 78, INCISO III. PERCENTUAL DE 50%. ART. 82, INCISO II. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. NÃO SE TRATA DE AUMENTO REMUNERATÓRIO COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA, MAS DE MERA APLICAÇÃO DA LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Bujaru contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas, ajuizada por servidor público municipal com o objetivo de obter o pagamento da gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 330/1992. O autor, aprovado em concurso para o cargo de agente administrativo, concluiu curso de Licenciatura em Matemática em 2013 e requereu administrativamente a gratificação, tendo seu pedido indeferido pelo Município. A sentença reconheceu o direito à gratificação no percentual de 50% sobre o vencimento base, a partir de março de 2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) Verificar se estão presentes os requisitos legais para o pagamento da gratificação de nível superior prevista na Lei Municipal nº 330/1992;

(ii) Definir se a concessão judicial da referida vantagem pecuniária viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 330/1992 prevê expressamente a gratificação de nível superior aos servidores efetivos que possuam formação acadêmica superior à exigida para o cargo, ainda que sem compatibilidade com as atribuições, nesse caso no percentual de 50%.

4. O servidor público autor comprovou a conclusão do curso de Licenciatura em Matemática em 2013 e formulou requerimento administrativo em 2017, não havendo controvérsia sobre esses fatos nos autos.

5. A documentação apresentada é suficiente para comprovar a conclusão do curso e a existência do diploma, preenchendo os requisitos legais objetivos estabelecidos pela norma municipal.

6. A concessão da gratificação não configura aumento remuneratório vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de isonomia ou equiparação com outros servidores, mas sim de aplicação de vantagem expressamente prevista em lei.

7. A atuação do Judiciário, nesse contexto, limita-se ao controle de legalidade e não viola o princípio da separação dos Poderes, tampouco interfere na função legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

A. O servidor público municipal faz jus à gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base quando possui diploma de curso superior sem compatibilidade com o cargo efetivo, conforme previsão expressa na legislação municipal.

B. A concessão judicial de gratificação prevista em lei não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois não se trata de aumento remuneratório com fundamento em isonomia, mas de mera aplicação da legalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Bujaru
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

24ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21/07/2025 a 28/07/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Bujaru em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de parcelas retroativas e pedido de tutela de urgência em favor de Antônio Galiza Gomes Neto, visto a gratificação de nível superior ao vencimento base do autor.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, o servidor público municipal possui direito de receber a gratificação de nível superior, posto ter concluído o curso de Licenciatura em Matemática no dia 22/06/2013, tendo sido requerido administrativamente no ano de 2017, porém indeferido. Dessa forma, fora aplicado o adicional no percentual de 50%, a ser contado a partir de MARÇO/2017.

Irresignado, o Município de Bujaru interpôs recurso de apelação aduzindo a reforma da sentença, pois os documentos apresentados são precários à análise e validação do direito pleiteado, além de da impossibilidade de controle judicial sobre vencimentos, conforme Súmula Vinculante nº 37.

Em sede de contrarrazões, o apelado se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a gratificação de nível superior no vencimento base do autor. Vejamos.

A
gratificação de nível superior
é uma
vantagem pecuniária
paga a servidores públicos
efetivos que possuem diploma de curso superior
, ainda que o cargo ocupado
não exija esse nível de escolaridade
como requisito de investidura.

A Lei nº 330/1992
[1]
dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bujaru, aduzindo em seus artigos que:

Art. 78. Ao funcionário serão concedidos:

I – adicional por tempo de serviço;

II – adicional de férias;

III – adicional de nível superior;

IV – adicional de turno; (GRIFO).

Art. 82. O servidor municipal que possuir nível superior, fará jus a 80% (oitenta por cento) de gratificação, calculada sobre o vencimento base.

I – A gratificação de que trata o caput deste artigo, somente será devida ao servidor que comprovar a compatibilidade do curso com o cargo efetivo, cargo em comissão ou função gratificada.

II – Ao servidor que possuir nível superior, sem que haja correspondência com o cargo que esteja ocupando, fará jus a gratificação de 50% (cinquenta por cento), calculadas sobre o vencimento base.
(GRIFO).

No caso em questão, Antônio Galiza Gomes Neto é servidor público efetivo, aprovado em concurso público para o cargo de agente administrativo, sido nomeado em 20/10/2006, conforme Portaria nº 241/2006-GB-PMB (ID 22005524 – fl. 03). O autor concluíra o curso de nível superior em Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal do Pará em 22/06/2013, conforme Diploma (ID 22005524 – fls. 05/06).

Dessa forma, o servidor requereu administrativamente a gratificação de nível superior ao seu vencimento base no ano de 2017, gerando o Protocolo nº 13.813 no ano de 2017 (ID 22005522) e o Processo nº 15.181 no ano de 2021 (ID 22005523 a ID 22005526), porém fora indeferido, por não ter juntado a documentação devida, inclusive motivando a presente demanda.

Nessa senda, o magistrado julgara que o autor possui direito de receber a gratificação de nível superior, porém, o Município de Bujaru sustenta em seu pleito defensivo, que o servidor público juntara o Diploma sem as datas, notas e temas da monografia, carecendo de maiores detalhes capazes de conceder contornos de validade do curso superior que alega ter concluído. Além disso, alega a impossibilidade de controle judicial sobre os vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Bujaru
,
não merece prosperar
, vejamos.

O autor concluíra a Licenciatura de Matemática na Universidade Federal do Pará no dia 22/06/2013, conforme Diploma (ID 22005524 – fls. 05/06), e
de acordo com o art. 82, inciso II, da Lei Municipal nº 330/1992, o servidor público municipal possui o direito de receber o percentual de 50% da gratificação de nível superior
, uma vez que a formação acadêmica não guarda correspondência direta com o cargo de agente administrativo ocupado. Ainda assim, a legislação municipal assegura o pagamento proporcional da gratificação aos servidores que possuírem escolaridade superior à exigida para o cargo, como é o caso do autor.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEI MUNICIPAL Nº 330/1992. ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR.
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. CABIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES. APELANTE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO DO AUTOR. ART. 373, II DO CPC.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE VENCIMENTOS. SÚMULA Nº 37/STJ. REJEITADA.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. TERMO INICIAL NO MÊS DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito a gratificação de nível superior e do direito a adicional por tempo de serviço do apelado.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se houver falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito a gratificação de nível superior do requerente em 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base, direito a adicional por tempo de serviço na proporção de 15% (quinze por cento) calculado sobre o vencimento base, além da correção monetária incidente nestas verbas.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de carência da ação em virtude da falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo rejeitada, pois a presente ação não está condicionada ao prévio pedido administrativo, consoante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que garante a todos o amplo acesso à Justiça, conforme previsto no artigo 5º, XXXV da CF/88.

4. A Lei Municipal nº 330/1992 determina que o recebimento de adicional de nível superior demanda a apresentação de diploma ou certificado de conclusão expedido por instituição e curso legalmente autorizados.

5. O apelado comprovou possuir graduação de nível superior no curso de Letras desde 12 de abril de 2013, fazendo jus ao recebimento do adicional de nível superior.

(...)

10. Quanto a alegação do apelante referente a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar aumentos sobre vencimentos de servidor público, conforme estabelecido na Súmula 37 do STJ, não se aplica no caso em tela, uma vez que o Poder Judiciário está apenas aplicando o direito do apelado em prosseguir na carreira e receber a gratificação de nível superior na proporção de 50% (cinquenta por cento)
e o adicional por tempo de serviço proporção de 15% (quinze por cento),
nos termos da Lei Municipal nº 330/1992.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para determinar que o pagamento retroativo das diferenças salariais devidas em relação a gratificação de escolaridade do apelado é dezembro de 2021.

(TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL: 08004566620218140081 26735009, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/05/2025, 1ª Turma de Direito Público). (GRIFO).

Dessa forma, comprovado o direito do autor em receber o adicional de gratificação de nível superior no percentual de 50% sobre o vencimento base.

Por fim, em relação ao controle judicial sobre os vencimentos de servidores públicos, conforme a Súmula Vinculante nº 37, não merece prosperar. Vejamos.

A
Súmula Vinculante 37 do STF
dispõe que:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”
Tal súmula tem sido amplamente aplicada em casos nos quais servidores buscam, judicialmente,
equiparações remuneratórias
, como a concessão de
gratificações previstas apenas para determinadas categorias
ou cargos.

A razão de ser da súmula é
preservar a separação dos Poderes
: ao Judiciário não é conferida competência para legislar ou alterar a política remuneratória definida por lei, sob pena de
violar a reserva legal
do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Isso se aplica inclusive às
gratificações por escolaridade
ou
nível superior
, se não houver previsão legal expressa que assegure tal vantagem para a categoria a que pertence o servidor.

Diferentemente da hipótese vedada pela Súmula Vinculante n.º 37 do Supremo Tribunal Federal, que impede o Poder Judiciário de criar ou ampliar vantagens remuneratórias com fundamento exclusivo em isonomia,
no caso dos autos há previsão legal expressa da gratificação, cabendo ao Judiciário apenas

verificar o cumprimento dos critérios estabelecidos pela norma
.

Ressalte-se que o servidor faz jus à gratificação
não por isonomia com outros colegas, mas
porque

possui formação em curso superior e preenche os requisitos objetivos exigidos pela legislação municipal
.

Assim, a atuação do Judiciário não ofende a separação dos Poderes, pois
se limita à aplicação da lei vigente ao caso concreto
, assegurando a efetividade do princípio da legalidade e da igualdade material entre os servidores que se encontram na mesma situação jurídica.

Dessa forma, verificado o preenchimento dos requisitos legais, é de rigor o reconhecimento do direito do autor ao recebimento da gratificação de nível superior, desde a data do requerimento administrativo, o qual em MARÇO/2017, acrescido dos consectários legais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Bujaru,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bujaru.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/05/Lei-n%C2%BA-330-1992-ESTATUTO-DOS-FUNCION%C3%81RIOS.pdf

Belém, 29/07/2025